Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-69.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006852-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), VALDIR PERIN SOUSA - CPF: 432.256.591-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO IRREGULAR DE VEGETAÇÃO NATIVA. VALIDAÇÃO DO CAR. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS LIMINARES. AVERBAÇÃO DE AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu parcialmente pedido liminar em agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que, no âmbito de ação civil pública por dano ambiental, impôs diversas medidas de urgência ao réu, notadamente a proibição de uso econômico de área desmatada sem autorização, a abstenção de novos desmatamentos, e a averbação da ação na matrícula do imóvel. O agravante sustentou que a área é rural consolidada, com CAR validado, e que a averbação traria prejuízo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, a fim de permitir o conhecimento do agravo interno; (
ii
) determinar se a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) é suficiente para afastar as medidas liminares de proteção ambiental impostas, incluindo a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação apresentada no agravo interno, embora similar à do agravo de instrumento originário, enfrenta especificamente os fundamentos da decisão monocrática, notadamente quanto à manutenção das restrições ao uso da área, à vedação de novos
desmatamentos e à averbação da ação, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

A simples validação do CAR pelo órgão ambiental não descaracteriza o ilícito ambiental anteriormente constatado, tampouco legitima a supressão de vegetação nativa sem autorização, especialmente diante de passivo ambiental pendente e ausência de uso produtivo contínuo da área.

O CAR possui natureza eminentemente declaratória e não constitui título apto a afastar medidas judiciais de proteção ambiental ou a convalidar intervenções ilegais pretéritas.

A área em questão não se enquadra como rural consolidada, pois permaneceu sem uso produtivo por mais de cinco anos, o que descaracteriza o regime de pousio previsto na legislação estadual e nas normas da SEMA/MT.

A averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel tem amparo legal (Lei nº 6.015/1973, art. 167, II, 12) e natureza assecuratória, conferindo publicidade a terceiros e reforçando a eficácia da tutela ambiental de natureza
propter
rem.

A manutenção das medidas liminares se justifica à luz dos princípios da prevenção e da precaução, previstos no art. 225 da Constituição Federal, diante da materialidade do dano ambiental e da existência de pendências ainda não regularizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 1.021, §1º; Lei nº 12.651/2012,
arts
. 3º, IV, e 29; Lei nº 6.015/1973, art. 167, II, 12; Decreto Estadual/MT nº 1.031/2017, art. 48, §4º; Instrução Normativa SEMA/MT nº 001/2016, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.02.2022,
DJe
02.03.2022; STJ, Súmula 623.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por VALDIR PERIN SOUSA contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1006852-69.2025.8.11.0000, que deferiu parcialmente o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso, sobrestando apenas as determinações constantes nos itens "c", "d" e "e" da decisão agravada, mantendo-se as restrições ao uso econômico das áreas (itens "a" e "b"), a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel (item "g") e a determinação de abstenção de novos desmatamentos não autorizados (item "f").

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1001183-88.2024.8.11.0026, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do
ora agravante, decorrente da Notícia de Fato n. 001699-096/2024, instaurada com a finalidade de apurar supostos danos ambientais ocasionados em razão do cometimento de infração administrativa ambiental prevista no artigo 52 do Decreto Federal n.º 6.514/08, formalizado através do Auto de Infração n. 1627001823 de 15/09/2023, que apontou a seguinte conduta: "por destruir, usando de desmate a corte raso, 245,0270 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no Relatório técnico nº 0000005754".

O Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público, determinando que o requerido: a) não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; b) não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas; c) recupere a área degradada ou alterada; d) corrija, complemente e zele dos indivíduos arbóreos; e) inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; f) abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter suas atividades poluidoras licenciadas. Determinou, ainda, a expedição de ofício à ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada averbação da ação.

Inconformado com a decisão de primeiro grau, o requerido interpôs agravo de instrumento, alegando, em síntese, que a área discutida foi validada como área consolidada pelo próprio órgão ambiental, não existindo dano ambiental. Sustentou que realizou a regularização ambiental
da propriedade através da inscrição no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), que recebeu o número MT29642/2018, tendo seu CAR devidamente aprovado desde 06/08/2024, conforme parecer técnico de validação. Argumentou, ainda, que a averbação da ação na matrícula do imóvel é extremamente danosa, podendo restringir o acesso do proprietário a linhas de crédito agrícola.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada.

Em suas razões recursais (I
d
279650361), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois ignora o fato de a área em questão ser classificada como área rural consolidada, devidamente atestada através do CAR MT29642/2018. Argumenta que não há que se falar em dano ambiental, visto que a própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT afirmou se tratar de área explorada e convertida em uso antes do marco legal.

Reitera que, de acordo com o inciso IV do artigo 3º da Lei 12.651/2012, considera-se área rural consolidada aquela que já possuía ocupação humana antes de 22 de julho de 2008, e que o Art. 48, § 4º do Decreto Estadual nº 1.031/2017 preconiza acerca da consideração de área consolidada a área que se encontrar em regime de pousio no marco temporal do Código Florestal. Sustenta, ainda, que a
averbação da ação na matrícula do imóvel é desnecessária em razão da natureza
propter
rem
das obrigações ambientais, além de ser extremamente prejudicial ao agravante.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno (I
d
291461361), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o agravante teria se limitado a repetir os argumentos já articulados na petição inicial do agravo de instrumento originário.

No mérito, sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, pois a aprovação do CAR não tem o condão de convalidar retroativamente intervenções lesivas pretéritas, e que subsistem pendências ambientais significativas, devidamente registradas no sistema SIMCAR, consistentes na existência de passivo ambiental correspondente à compensação de 332,5185 hectares de Área de Reserva Legal (ARL), bem como à necessidade de recomposição de 12,9614 hectares. Argumenta, ainda, que a averbação da ação na matrícula do imóvel tem natureza assecuratória, visando prevenir terceiros de boa-fé e assegurar a eficácia de eventual condenação ambiental de natureza
propter
rem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.
Da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Inicialmente, cumpre-me apreciar a preliminar suscitada pelo Ministério Público, concernente ao não conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do princípio do contraditório e da ampla defesa, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, confrontando-a especificamente. Tal exigência encontra-se positivada no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida implica o não conhecimento do recurso, por inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes
.

Agravo interno não conhecido."

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2022
– destaquei.
)

No caso em apreço, após minuciosa análise das razões recursais apresentadas pelo agravante, verifico que, não obstante haja certa similitude entre os argumentos expostos no agravo de instrumento originário e no presente agravo interno, o recorrente efetivamente impugnou os fundamentos específicos da decisão monocrática agravada, notadamente quanto à manutenção das restrições ao uso econômico das áreas (itens "a" e "b" da decisão de primeiro grau), à determinação de abstenção de novos
desmatamentos não autorizados (item "f") e à averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel (item "g").

Com efeito, o agravante sustenta que a decisão monocrática, ao manter tais determinações, ignorou o fato de a área em questão ser classificada como área rural consolidada, devidamente atestada através do CAR MT29642/2018, argumentando que não há que se falar em dano ambiental, visto que a própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT afirmou se tratar de área explorada e convertida em uso antes do marco legal.

Assim, ainda que de forma sucinta, o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando argumentos jurídicos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pela eminente Relatora.

Portanto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

2.
Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade e da razoabilidade das medidas de urgência determinadas pelo juízo de origem e parcialmente mantidas pela decisão monocrática agravada, no âmbito de ação civil pública que visa à reparação de danos ambientais, notadamente decorrentes da supressão irregular de 245,0270 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação.

2.1.
Do regime jurídico das áreas rurais consolidadas e sua aplicabilidade ao caso concreto

O cerne da argumentação do agravante reside na alegação de que a área objeto da demanda se qualifica como área rural consolidada, nos termos do artigo 3º, inciso IV, da Lei n.º 12.651/2012 (Código Florestal), e que seu Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi validado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), o que, segundo sua interpretação, afastaria a necessidade de imposição das medidas liminares mantidas pela decisão agravada.

De fato, o Código Florestal, em seu art. 3º, inciso IV, define área rural consolidada como
"área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio
". Vejamos:

"Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;"

O Decreto Estadual nº 1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar nº 592/2017 do Estado de Mato Grosso, por sua vez, estabelece em seu art. 48, § 4º, que
"a área com exercício da atividade
agrossilvipastoril
implantada até 22 de julho de 2003, que se encontra em regime de pousio no marco temporal do Código Florestal, será considerada como consolidada
".

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o reconhecimento de uma área como consolidada não opera como salvaguarda irrestrita para futuras intervenções na vegetação nativa, mormente quando presentes elementos que evidenciem abandono da atividade, descontinuidade do uso ou ausência de prévia autorização ambiental.

A Instrução Normativa SEMA/MT n.º 001/2016, que disciplina a emissão da Declaração de Limpeza de Área (DLA), prevê expressamente, em seu art. 2º, inciso II, que a limpeza de áreas em imóveis rurais — consistente em roçada e retirada de espécies oportunistas com regeneração inferior a cinquenta indivíduos por hectare — somente será considerada regular se realizada em áreas cujo tempo de pousio seja de até cinco anos, ou, no caso de áreas abandonadas, não ultrapasse três anos:

"Art. 2º. Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como limpeza de áreas em imóveis rurais as operações que envolvam roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que
tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito-DAP com até IO (dez) centímetros, sem derrubada de árvores adultas, desde que sejam realizadas:

I -
em
áreas consolidadas ou em áreas abertas após 22 de julho de 2008, autorizada ou regularizada pelos órgãos ambientais competentes, e

II-
em
áreas cujo tempo de pousio seja de até 5 (cinco) anos ou que não ultrapasse a 3 (três) anos, quando se tratar de áreas abandonadas."

No caso em exame, conforme se depreende do relatório técnico que instruiu o auto de infração lavrado pela SEMA/MT (I
d
174234803, p. 17, dos autos originários), a área objeto da autuação permaneceu, de forma incontroversa, por período superior a cinco anos sem qualquer manejo, uso produtivo ou manutenção do regime de pousio, o que descaracteriza sua condição de área rural consolidada para fins de intervenção sem autorização do órgão ambiental competente.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público, mesmo após a validação do respectivo CAR, subsistem pendências ambientais significativas, devidamente registradas no sistema SIMCAR, consistentes na existência de passivo ambiental correspondente à compensação de 332,5185 hectares de Área de Reserva Legal (ARL), bem como à necessidade de recomposição de 12,9614 hectares.

Tais elementos evidenciam que, apesar da aprovação do CAR, subsistem pendências ambientais que comprometem a plena regularidade da propriedade, o que justifica, à luz da cognição sumária própria das tutelas provisórias, a manutenção das restrições liminares impostas pelo juízo de origem, especialmente a vedação ao uso produtivo da área e à continuidade de eventuais desmatamentos não autorizados nas áreas degradadas.

2.2.
D
a natureza jurídica e dos efeitos do cadastro ambiental rural (CAR)

O agravante sustenta que a validação de seu Cadastro Ambiental Rural (CAR) pela SEMA/MT, ocorrida em 06/08/2024, seria suficiente para afastar as medidas liminares impostas pelo juízo de origem e parcialmente mantidas pela decisão monocrática agravada.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar, uma vez que o Cadastro Ambiental Rural (CAR), instituído pela Lei n.º 12.651/2012 (Código Florestal), possui natureza jurídica eminentemente declaratória, não constituindo, por si só, prova de regularidade ambiental, tampouco conferindo autorização para a continuidade de atividades potencialmente degradadoras, especialmente quando precedidas de infrações ambientais formalmente constatadas.

O CAR, conforme definido pelo art. 29 do Código Florestal, é um
"registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais
das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento
".

Trata-se, portanto, de instrumento de gestão ambiental que constitui etapa inicial do processo de adequação das propriedades rurais às normas ambientais, devendo ser complementado por medidas concretas de recuperação de passivos e obtenção das autorizações específicas para o exercício de atividades potencialmente degradadoras.

Nesse sentido, a validação do CAR pelo órgão ambiental competente não tem o condão de legitimar, retroativamente, condutas que atentem contra a legislação ambiental, não substituindo a exigência de licenciamento, recuperação de passivos ou cessação de danos previamente identificados.

No caso em apreço, conforme já destacado, mesmo após a validação do CAR, subsistem pendências ambientais significativas, devidamente registradas no sistema SIMCAR, o que evidencia que a propriedade não se encontra em plena regularidade ambiental.

Ademais, a materialidade da conduta lesiva ao meio ambiente está demonstrada por meio do Auto de Infração n.º 1627001823, lavrado em 15/09/2023, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente –, bem como pelos documentos constantes nos autos que atestam a supressão não autorizada de vegetação nativa.

Ressalte-se, por oportuno, que os atos administrativos praticados pela SEMA gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastáveis mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo agravante. A simples aprovação do CAR, além de posterior ao ilícito, não desfaz o conjunto probatório coligido na fase administrativa, tampouco justifica a inércia quanto à regularização de passivos identificados.

2.3.
D
a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel

O agravante sustenta, ainda, que a determinação de averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel é desnecessária em razão da natureza
propter
rem
das obrigações ambientais, além de ser extremamente prejudicial ao agravante, podendo restringir o acesso do proprietário a linhas de crédito agrícola.

Contudo, tal argumentação não merece acolhimento.

A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel encontra respaldo legal no art. 167, II, item 12, da Lei n.º 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), que prevê expressamente a possibilidade de averbação das
"decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados"
.

No caso específico das ações civis públicas ambientais, a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel tem por
finalidade dar publicidade a terceiros sobre a existência de litígio que pode afetar a situação jurídica do bem, evitando que eventuais adquirentes aleguem desconhecimento das obrigações ambientais que recaem sobre a propriedade.

Trata-se, portanto, de medida que visa à proteção de terceiros de boa-fé e à efetividade da tutela jurisdicional, não possuindo natureza sancionatória, mas sim assecuratória.

A alegação de que a averbação da ação na matrícula do imóvel poderia restringir o acesso do proprietário a linhas de crédito agrícola não é suficiente para afastar a aplicação da medida, uma vez que o interesse público na proteção do meio ambiente e na efetividade da tutela jurisdicional deve prevalecer sobre interesses meramente econômicos do proprietário.

Ademais, a natureza
propter
rem
das obrigações ambientais, reconhecida pela Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça
("As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor"
), não torna desnecessária a averbação da ação na matrícula do imóvel, mas, ao contrário, reforça a importância de tal medida, uma vez que as obrigações ambientais acompanham o bem, independentemente de quem seja seu proprietário.

Nesse sentido, a averbação da ação na matrícula do imóvel confere maior efetividade à natureza
propter
rem
das obrigações ambientais,
garantindo que eventuais adquirentes tenham pleno conhecimento das responsabilidades que assumirão ao adquirir a propriedade.

Portanto, a determinação de averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel mostra-se adequada e proporcional, não merecendo reforma a decisão agravada nesse ponto.

2.4.
D
a aplicação dos princípios da prevenção e da precaução em matéria ambiental

Por fim, cumpre destacar que a manutenção das medidas liminares impostas pelo juízo de origem e parcialmente mantidas pela decisão monocrática agravada encontra respaldo nos princípios da prevenção e da precaução, norteadores do Direito Ambiental brasileiro.

O princípio da prevenção, aplicável quando os riscos são conhecidos e os impactos ambientais já foram identificados, impõe a adoção de medidas preventivas para evitar a ocorrência de danos ambientais ou, ao menos, mitigar seus efeitos.

Já o princípio da precaução, aplicável em situações de incerteza científica quanto aos riscos e impactos ambientais, determina que, na dúvida, deve-se agir preventivamente, adotando-se medidas que possam evitar a ocorrência de danos, ainda que não haja certeza científica absoluta quanto à sua probabilidade.

Ambos os princípios encontram fundamento no art. 225 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

No caso em apreço, diante dos elementos constantes dos autos, que evidenciam a ocorrência de supressão não autorizada de vegetação nativa e a existência de pendências ambientais significativas, mesmo após a validação do CAR, a manutenção das medidas liminares impostas pelo juízo de origem e parcialmente mantidas pela decisão monocrática agravada mostra-se adequada e proporcional, em observância aos princípios da prevenção e da precaução.

Em face do exposto,
rejeito

a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e,
no mérito
,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025